Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705574-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O O presente processo veio concluso a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, os autos devem ser encaminhados ao eminente Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, para manifestação sobre a petição juntada no ID Num. 17585273. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 9 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator